Tribunal: TJDFT
Processo: 0014316-70.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica.
2. Diante da ofensa ao que preconiza o princípio da dialeticidade não pode ser conhecida a apelação que não atendeu ao ônus processual de impugnar especificamente os fatos e os fundamentos articulados na sentença apelada, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.